Tribunal: TJDFT
Processo: 0724594-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SEFAZ/DF. ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Não sendo de fácil acesso informações a respeito de bens que compõem o patrimônio do devedor, por meio de diligências particulares, bem como infrutíferas buscas pelos sistemas informatizados do Poder Judiciário, como SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, não há impedimento de expedição de Ofícios à Secretaria da Fazenda do Distrito Federal (SEFAZ/DF), a fim de localizar patrimônio penhorável.
2. Recurso provido. Unânime.